Tribunal: TJMT
Processo: 1000498-85.2019.8.11.0049
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000498-85.2019.8.11.0049
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AGROMILHO LTDA - EPP - CNPJ: 21.366.055/0001-90 (EMBARGADO), AMANDA TAVARES DA SILVA OST - CPF: 814.090.521-68 (ADVOGADO), TIAGO GALLAS - CPF: 029.094.201-24 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE REVISÃO DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PLEITO AUTORAL MANTIDA -
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO POR NÃO FACULTAR A CONCESSIONÁRIA A POSSIBILIDADE DE APURAR NOVAMENTE O DÉBITO - AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015 – MANTIDA SENTENÇA QUE ORDENOU A REVISÃO CONFORME RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010 – DECLARATÓRIOS INTERPOSTOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão analisou a integralidade do conjunto probatório e as teses defendidas lado a lado, merece rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente para rediscussão dos fatos e fundamentos para fins de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A.
contra v.
acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1000498-85.2019.8.11.0049 – Classe 198 – CNJ – Vila Rica, que negou provimento ao recurso interposto pela embargante e, assim, manteve a r. sentença prolatada nos autos da ação
“Revisional de Consumo Elétrico com Pedido de Danos Morais”
(Proc. nº 1000498-85.2019.8.11.0049 - 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, que julgou o pedido procedente em parte para, “
reconhecer a ilegalidade da recuperação de consumo decorrente do TOI n. 611322, determinado seja feita sua revisão de acordo com os sequentes parâmetros:
(i)
aplicação do art. 130, III, da Resolução 414 da Aneel;
(ii)
a recuperação de consumo deve compreender o período entre o dia 11.12.2018 (última leitura do relógio antes do problema no relógio) até o dia 27.12.2018 (data da lavratura do TOI e instalação do relógio novo);
2.
condenar parte requerida no pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora, a título de indenização pelos danos morais suportados, com correção monetária pelo INPC, a contar desta data até o efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação
(cf. Id. nº 136380662).

A embargante diz que o v. acórdão padece de omissão, pois, “
discordou do critério de apuração da recuperação de consumo, determinando a sua inexigibilidade, sem possibilitar a embargada a faculdade de apurar novo montante, através de novo cálculo
” (cf. Id. nº 137607688 - pág. 2); a embargante diz que “
pré-questiona, para fins de interposição de Recurso Especial a violação as art. 373, I, 374, III e art. 489, §1°, IV
” (cf. Id. nº 137607688 - pág. 3).

Postula, assim, pelo acolhimento dos declaratórios para sanar o vício apontado, reformando o v. acórdão para facultar a embargante a apurar novamente o débito através de novo cálculo.

A embargada apresentou contrarrazões ofertando réplica aos fundamentos recursais e torcendo pela rejeição dos declaratórios (cf. Id. nº 138752675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ já decidiu que os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ – Quarta Turma - EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT - Rel. Min. Marco Buzzi - Julgamento em 03/05/2016 - DJe de 12/05/2016).

E já decidiu também que os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção -
EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS
Embargos
de
Declaração
no Agravo Interno nos
Embargos
de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6
– Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Vicente Greco Filho ensina que “
a obscuridade é o defeito consistente na difícil compreensão do texto da sentença e pode decorrer de simples defeito redacional ou mesmo de má formulação de conceitos
(...).
A contradição é a afirmação conflitante, quer na fundamentação quer entre a fundamentação e a conclusão
(...).
No caso de omissão, de fato, a sentença é complementada, passando a resolver questão não resolvida
(...)”. (in Direito Processual Civil Brasileiro - 2º vol, 11ª Edição, São
Paulo, Saraiva, 1996, pág. 260).

No caso, não se constata a presença de quaisquer dos vícios constantes do art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade com aptidão para macular o julgamento.

Tanto assim o é que, ao fazer menção a suposta questão omissa que este eg. Tribunal não teria se pronunciado, a embargante invoca diversas normas
para fins de prequestionamento, como confessado, uma vez que o v. acórdão negou provimento ao recurso interposto pela embargante.

De todo modo, o v. acórdão tão somente negou provimento ao recurso interposto pela embargante, mantendo a r. sentença que julgou o pedido procedente em parte para além “
reconhecer a ilegalidade da recuperação de consumo decorrente do TOI n. 611322”
ordenar “s
eja feita sua revisão de acordo com os sequentes parâmetros:
(i)
aplicação do art. 130, III, da Resolução 414 da Aneel;
(ii)
a recuperação de consumo deve compreender o período entre o dia 11.12.2018 (última leitura do relógio antes do problema no relógio) até o dia 27.12.2018 (data da lavratura do TOI e instalação do relógio novo)-
(cf. Id. nº 136380662).

O prequestionamento não pode ser feito pela simples indicação de dispositivos legais, para que sejam debatidos e analisados pelo órgão julgador. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do eg. STF, exige a indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar.

Isso porque, consoante entendimento já consolidado pelo eg. STJ, os
“embargos de declaração têm por objetivo sanar omissão, obscuridade ou contradição no julgado”
, de modo que,
“ausentes os vícios indicados no art. 535 do CPC, não cabe utilizá-los com o intuito exclusivo de prequestionar a matéria”
(STJ – Sexta Turma - EDcl no AgRg no REsp 1219172/PR - Rel. Min. OG FERNANDES – Julg. em 26/06/2012 - DJe 01/08/2012).

A propósito:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AGRAVO REGIMENTAL - AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. 1.-

Não consta no acórdão embargado os defeitos previstos no artigo 535 do Código de Processo Civil, quando a decisão embargada tão-só mantém tese diferente da pretendida pela parte recorrente. 2.- Não cabe embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento. 3.- Rejeitam-se os embargos e indefere-se o pedido de prequestionamento. (STJ – Terceira Turma - EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 70.841/SP - Rel. Min. SIDNEI BENETI – Julg. em 26/06/2012 - DJe 02/08/2012)

Prequestiona-se a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão embargado.

Registre-se que se o v. acórdão trata da matéria aventada nos embargos, é desnecessário o prequestionamento, pois, se o assunto foi expressamente enfrentado/debatido é suficiente a embasar a interposição dos Recursos Extraordinário e Especial.

Pelo exposto, ratifico os fundamentos expostos no v. acórdão hostilizado, cujo enfoque nele consagrado permanece inalterado, pelo que rejeito os presentes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022